Tribunal: TJDFT
Processo: 0703426-92.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO EM 50% DO SALÁRIO-MÍNIMO. REVELIA DO ALIMENTANTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. FATO SUPERVENIENTE. DESEMPREGO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ADEQUAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que fixou alimentos em 50% do salário-mínimo, devidos pelo genitor à menor, e condenou o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. O apelante sustenta que a fixação do valor desconsiderou sua real capacidade financeira e que a presunção de veracidade decorrente da revelia deve ser relativizada. Além disso, alega ter perdido o emprego, o que configura fato superveniente apto a modificar a obrigação alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a presunção de veracidade decorrente da revelia pode ser relativizada na fixação dos alimentos; e (ii) verificar se o desemprego do alimentante, ocorrido após a sentença, constitui fato superveniente que justifica a revisão da obrigação alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora em razão da revelia não é absoluta em ações de alimentos, pois se trata de direito indisponível, cabendo ao juízo promover diligências para aferir a real capacidade contributiva do alimentante.
4. No caso, a sentença fundamentou-se em ampla pesquisa sobre a situação financeira do alimentante, incluindo consultas a bancos de dados e diligências para obtenção de informações sobre seus rendimentos, concluindo pela fixação da pensão em 50% do salário-mínimo.
5. O desemprego do alimentante, comprovado nos autos após a sentença, constitui fato superveniente relevante, conforme prevê o art. 493 do CPC, sendo cabível sua consideração no julgamento recursal.
6. A obrigação alimentar deve observar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade, sendo razoável a adequação do percentual para 35% do salário-mínimo, diante da nova condição financeira do apelante.
7. O desemprego, por si só, não exime o alimentante do dever de prestar alimentos, devendo a obrigação ser compatibilizada com sua realidade econômica, resguardando o direito do menor ao sustento.
8. A obrigação alimentar pode ser revista a qualquer tempo, mediante comprovação de alteração substancial na condição financeira do alimentante, conforme o princípio da cláusula rebus sic stantibus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para reduzir os alimentos para 35% do salário-mínimo.

Tese de julgamento:
1. A presunção de veracidade decorrente da revelia em ação de alimentos não é absoluta, devendo o juízo buscar a verificação da capacidade contributiva do alimentante.
2. O desemprego do alimentante, quando devidamente comprovado, configura fato superveniente relevante que pode justificar a revisão do valor da pensão alimentícia.
3. A obrigação alimentar deve ser fixada com base no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, podendo ser revisada diante de mudanças na condição financeira do alimentante.